Tribunal: TJSP
Processo: 1000456-74.2020.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA - SINISTROS OCORRIDO ANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE RESSARCIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. – EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA - SINISTROS OCORRIDO ANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE RESSARCIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. – EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000456-74.2020.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado ALFA SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000456-74.2020.8.26.0084/50000 -Voto no
2
VOTO No: 29468
EDEC.No: 1000456-74.2020.8.26.0084/50000
COMARCA: CAMPINAS (2a VARA CÍVEL)
EBTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
EBDO. : ALFA SEGURADORA S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO - AÇÃO
REGRESSIVA

CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO
ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE OBJETIVA
OSCILAÇÃO DE ENERGIA - SINISTROS OCORRIDO
ANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVER
DE RESSARCIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART.
373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EFEITOS
MODIFICATIVOS
-
INADMISSIBILIDADE.
Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos,
deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou
vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o
fez, sendo certo que está buscando o reexame do recurso,
restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO
MANTIDO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, nos autos da “AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS”, que lhe move ALFA
SEGURADORA S.A., contra o acórdão de fls. 135/139, que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela parte
Embargada.
A parte Embargante pretende a atribuição de efeitos
modificativos no julgado (fls. 01/03).
Anoto também que os embargos foram opostos
tempestivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000456-74.2020.8.26.0084/50000 -Voto no
3
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Conheço os embargos, posto que tempestivos, mas os
rejeito.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição”; ou quando “for
omisso ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal” (artigo 535, incisos I e II,
do Código de Processo Civil).
A parte Embargante opôs os embargos de declaração
buscando a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, ao alegar nulidade
no processo, sob o fundamento de que a petição inicial foi extinta, sem
resolução do mérito, e não lhe fora dada oportunidade para contestar o mérito
da ação.
Porém, não há qualquer nulidade a ser sanada, uma vez,
o § 3o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, prevê que: “Se o processo
estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando: I reformar sentença fundada no art. 485”, e foi esse, exatamente, o caso em
análise.
Além disso, a parte Embargante teve direito a amplo
contraditório em suas contrarrazões recursais.
Os embargos de declaração, nesse caso, demonstram
mero inconformismo com o desfecho dado à causa visando ao reexame
da matéria devendo a parte Embargante valer-se da via recursal adequada
para externá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000456-74.2020.8.26.0084/50000 -Voto no
4
Finalmente, anoto que, nos termos do art. 1.025, do
Código de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (Grifei)
Por conseguinte, mesmo com a rejeição dos presentes
embargos, ficam pré-questionadas as matérias suscitadas pelas partes, nos
termos do artigo citado.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os
rejeito, mantendo integralmente o acórdão.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator